Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou , por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pela parte, sendo suficiente o exame das questões controvertidas ou duvidosas capazes de infirmar a decisão.
3. A não ocorrência do vício apontado (omissão) evidencia o interesse na rediscussão de matéria analisada na decisão que julgou a apelação cível, providência incompatível com a via eleita.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.